Tribunal: STF
Processo: Rcl 79341
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por R.M.R.T.L. contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO, nos autos do processo 7040906-52.2022.8.22.0001, por afirmado descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamento - ADPF 130/DF.



    Em síntese, alega que 



    Considerando o que restou decidido na ADPF 130/DF referente a matéria de ordem pública atinente à liberdade de informação jornalística e a restrição imposta 5ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO que determinou a remoção do conteúdo objeto de disputa no canal do Youtube e em outros sites e redes sociais.



    Há, portanto, razões normativas e pragmáticas que justificam o cabimento da presente reclamação pelo descumprimento de decisão proferida na ADPF 130/DF definitivamente pelo Pleno do STF.



    Por outro lado, a decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO, nos autos do processo de n° 7040906- 52.2022.8.22.0001, ainda não transitou em julgado. 



    Essas razões que justificam o conhecimento da presente reclamação quando se considera a matéria firmada definitivamente na ADPF 130/DF para questões que envolvem os valores democráticos da liberdade de expressão, considerando que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção na divulgação de noticiais e opiniões, conforme ementa: (doc. 1, p. 2)



    Ao final, requer:



    [...] deferimento da liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, posteriormente, julgar procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO, nos autos do processo de n° 7040906-52.2022.8.22.0001 e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. (doc. 1, p. 19)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamante indica como ato reclamado a sentença proferida, em primeira instância, pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO, nos autos do processo n° 7040906-52.2022.8.22.0001, em 25/10/2022 (doc. 9). Na oportunidade, a autoridade reclamada considerou ilegal a publicação, pela reclamante, de matéria jornalística, na qual divulgava relatórios e prontuário médico da filha falecida dos beneficiários da decisão reclamada, e impôs condenação em danos morais, no valor de R$ 5.000,00.



    A referida sentença foi posteriormente confirmada em parte pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. No julgamento dos recursos então apresentados, o valor dos danos morais foi majorado para R$ 10.000,00 (doc. 7, p. 143).



    Não houve a interposição de recurso extraordinário (doc. 7, pp. 1-5). Portanto, está preclusa a matéria constitucional referente à liberdade de imprensa, com aderência ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF. 



    No caso, observo que a própria reclamante, em razões de agravo, alega que não foi arguida matéria constitucional:



    Contudo, tal decisão, data máxima vênia, não pode prosperar, pois (i) não foi arguida a violação de matéria constitucional; [...]



    [...] (doc. 7, p. 14)



    Dessa forma, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, o que é imprescindível para a propositura de reclamação constitucional, pois não se admite a utilização da reclamação para reacender matéria preclusa. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 



    III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 55.795 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023 – grifei).



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015 (Rcl 42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator